Tribunal: TJES
Processo: 5007223-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007223-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, SAÚDE E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação psiquiátrica compulsória da agravada, em unidade apropriada, arcando o Estado e o Município com os custos do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a internação compulsória, notadamente a suficiência e a idoneidade do laudo médico para a comprovação da probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, § único, autoriza a internação compulsória quando a pessoa oferece risco a si ou a terceiros, condicionando-a à existência de um “laudo médico circunstanciado”. 4. A interpretação do termo “circunstanciado” não pode ser excessivamente formalista em casos de urgência, sendo suficiente que o laudo, ainda que sucinto, demonstre a urgência e o risco. 5. O laudo anexado aos autos de origem relata de forma clara o histórico clínico da paciente, suas crises agressivas e a conclusão pela necessidade de internação compulsória, evidenciando o risco para si e para terceiros. 6. A Lei nº 10.216/2001 não exige que o profissional que emite o laudo inicial seja especialista em psiquiatria. 7. O perigo de dano deve ser analisado sob a ótica da saúde, da integridade física e psíquica da paciente e de terceiros que com ela convivem, sendo que a não intervenção estatal imediata pode ser irreversível, com prejuízos à própria vida da paciente e de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para a internação psiquiátrica compulsória deve ser baseada em laudo médico que demonstre o risco do paciente a si ou a terceiros, sendo o requisito do laudo circunstanciado, previsto no art. 6º, § único, da Lei nº 10.216/2001, interpretado de forma não formalista em situações de urgência. 2. O referido laudo pode ser emitido por médico não especialista."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 10.216/2001, art. 6º, p.u.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória (Processo nº 5000193-47.2025.8.08.0068)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ora agravante e ao Município de Água Doce do Norte que providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, a internação psiquiátrica compulsória de
AMELIA CORDEIRO SARMENTO
, em unidade apropriada, arcando com todos os custos do tratamento.

Em suas razões recursais (id. 13603329), o agravante sustenta, em síntese, que o laudo médico que embasou a decisão agravada não seria circunstanciado, tendo sido elaborado com base em informações de terceiros (familiares) e não por médico especialista após exame presencial da paciente, além de ter sido subscrito por médico clínico geral e não psiquiatra, em desacordo com o art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e demais normativas aplicáveis. Aduz, ainda, que a internação é medida excepcional e que não teria sido demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, indeferindo-se a medida liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão carreada no id. 13633666.

Contrarrazões no id. 13724724, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que o laudo médico apresentado, em que se exige apenas um juízo de probabilidade, é suficiente para evidenciar a imprescindibilidade da medida de internação (id. 15513691).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007223-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AMELIA CORDEIRO SARMENTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória (Processo nº 5000193-47.2025.8.08.0068)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ora agravante e ao Município de Água Doce do Norte que providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, a internação psiquiátrica compulsória de
AMELIA CORDEIRO SARMENTO
, em unidade apropriada, arcando com todos os custos do tratamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em sede de ação de internação compulsória.

O agravante sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, pois a tutela de urgência teria sido concedida sem a presença do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
). Para tanto, argumenta que o laudo médico que a subsidiou seria inidôneo por não ser circunstanciado, por não ter sido elaborado a partir de exame presencial e por ter sido subscrito por médico não especialista em psiquiatria.

Contudo, esta Relatoria, na análise do pedido de efeito suspensivo (id. 13633666), já havia ponderado que as alegações do agravante não se sustentam, ao menos em juízo de cognição sumária, diante da realidade fática e do ordenamento jurídico aplicável. A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, § único, autoriza a internação compulsória quando a pessoa oferece risco a si ou a terceiros, condicionando-a à existência de um “laudo médico circunstanciado”. A interpretação do termo “circunstanciado”, em casos de urgência, não pode ser excessivamente formalista.

O laudo anexado aos autos de origem (id. 13603332), embora sucinto, relata de forma clara o histórico clínico da paciente, suas crises agressivas, o fato de já receber medicações sem “bom controle das crises” e a conclusão de que ela necessita de internação compulsória. Os fatos narrados, que fazem referência a informações de que a paciente já se mostrou agressiva com vizinhos e com seu filho, e não contestados por contraprovas, demonstram a gravidade do quadro clínico, evidenciando o risco para si e para terceiros.

Portanto, em que pese a alegação do agravante, a decisão
a quo
foi lastreada em laudo médico que, embora não seja exaustivo, apresenta conteúdo suficiente para caracterizar a urgência do caso, com base nos fatos relatados pelos familiares, não havendo,
a priori
, indícios de que o referido documento não reflita a real situação da agravada.

A urgência da situação justifica a atuação do médico plantonista, mesmo que não seja psiquiatra. A Lei nº 10.216/2001, de fato, não exige que o profissional seja especialista para emitir o laudo inicial, bastando que seja um médico.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), o agravante o vislumbra no próprio cumprimento da decisão agravada, que, por ser irreversível, violaria a liberdade da paciente. No entanto, ele deve ser visto sob a ótica da saúde, da integridade física e psíquica da paciente e de terceiros que com ela convivem. Se, por um lado, a internação compulsória cerceia o direito de ir e vir, por outro lado, a não intervenção estatal imediata pode ser irreversível, com prejuízos à própria vida da paciente e de terceiros.

Com efeito, o perigo de dano reverso se afigura muito mais grave, e a internação compulsória, no caso concreto, é a única alternativa eficaz para proteger a integridade física e psíquica da paciente e a segurança da coletividade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)